Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 86 DO CPC. SUCUMBÊNCIA PARCIAL, NÃO PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação somente no que tange ao redimensionamento dos honorários. 1.1. Em seus embargos, a parte embargante requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas acerca dos honorários de sucumbência. Afirma que a sucumbência da parte autora foi mínima, devendo-se aplicar o artigo 86 do CPC. Sustenta que deve ser esclarecida a contradição apontada no dispositivo do voto da apelação, fixando os honorários como 80% devidos aos advogados da autora e 20% devidos aos advogados do réu.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. O aresto foi claro ao expor que o pedido autoral que fora indeferido - exclusão dos honorários advocatícios da condenação -, perfaz o montante de R$ 39.000,00, devendo, portanto, ser considerado para redistribuição dos ônus sucumbenciais. 3.1. O decisum aduziu que o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação ao pedido formulado. 3.2. Jurisprudência: “(...)3. A distribuição dos encargos de sucumbência recíproca, considerou-se a dimensão da derrota do autor, considerada a quantidade dos pedidos iniciais e os julgados procedentes. (...)” (07098764220198070020, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 17/6/2021.) 3.3. Quanto à alegada contradição, também não prospera. Isso porque o trecho que versa sobre a sucumbência “cabendo ao autor 20% dos honorários fixados e aos réus 80% dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação” é no sentido de que cabe ao autor o pagamento de 20% dos honorários e ao réu o pagamento de 80% dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

4. Dessa forma, não se verificam os aludidos vícios no acórdão, porque a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 4.1. Nesse contexto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

5. Embargos de declaração rejeitados.